Tribunal: STJ
Processo: 5384371-20.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982185 - RS(2025/0247528-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CÂNDIDA CANTO
AGRAVANTE
: MARIONE CANTO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54036322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b8c13f0-31be-4882-a1fc-379460f6b71d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo interno, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b8c13f0-31be-4882-a1fc-379460f6b71d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982185 - RS (2025/0247528-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CÂNDIDA CANTO
AGRAVANTE
: MARIONE CANTO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53789895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: bb03b4cc-1f5e-4549-9f28-968a792cfb76

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
​ desafiando a decisão de fls.
Ana Cândida Canto outros
296/297, que, com base no Enunciado n. 182/STJ, não conheceu de seu agravo em recurso
especial, uma vez que este não refutou especificamente um dos fundamentos que ensejou a
inadmissão do apelo especial, a saber, a incidência da Súmula n. 283/STF.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Enunciado n.
182/STJ, sob a assertiva de que impugnou (fl. 307):

[...] de forma CLARA e ESPECÍFICA, E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, o
fundamento tido por não impugnado (
, PELO QUE VERIFICA-
SÚMULA 83/STJ)
SE PADECER O JULGADO ORA EMBARGADO DE ERRO MATERIAL E
OMISSÃO NA MEDIDA EM QUE AO PROFERIR A DECISÃO DENEGATÓRIA
INOBSERVOU O REFERIDO PONTO FUNDAMENTADO, SUSTENTANDO
QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTOS EM COMENTO, na
medida em que veio o mesmo devidamente impugnado, conforme transcrição do
tópico que segue (constante nas folhas E-STJ 270 e seguintes).

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 326/334.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Como cediço, "[a] ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável
art. 253,
" (
, Relator Ministro Herman Benjamin,
por analogia AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
A propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU
NÃO.
III, DO
E
AGRAVO INTERNO
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC/2015.
1. Agravo interno manejado contra decisão que julgou agravo em recurso
especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53789895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: bb03b4cc-1f5e-4549-9f28-968a792cfb76

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incumbe à parte Agravante
infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto a justificar o
processamento do apelo nobre, sob pena de não conhecimento do agravo.
Aplicação do disposto no
do
e da
art. 932, inciso III,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
3. Também este agravo interno deixa de impugnar de modo específico, os
fundamentos do decisum atacado, incorrendo em inobservância ao
§
art. 1.021,
1o, do NCPC, impondo-se a reedição do juízo negativo de admissibilidade.
4. Segundo entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso
que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do
III, do
art. 932,
, devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado
CPC/2015)
da causa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015" (STJ, AgInt no AREsp
974.848/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
.
13/03/2017)
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por
CPC/2015,
se tratar de recurso manifestamente inadmissível.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.358.707/SP
Santos, Segunda Turma, DJe de
grifo nosso.)
15/4/2024,

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
Turmas componentes da 1a Seção.
[...]
VII - Agravo Interno improvido e pedido de atribuição de efeito suspensivo
prejudicado.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 1.874.891/RJ
Primeira Turma, DJe de
grifo nosso.)
8/10/2021,
Documento eletrônico VDA53789895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: bb03b4cc-1f5e-4549-9f28-968a792cfb76

Nessa linha de ideias, este Superior Tribunal entende que, "[n]o caso em que
foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial,
pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
" (
, Relator Ministro Francisco Falcão,
próprios autos
AgInt no AREsp n. 1.704.228/RS
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE.
ESTABILIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, a tutela antecipada
art. 304
deferida em caráter antecedente se estabilizará quando não for interposto o
respectivo recurso. Precedentes.
2. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido encontra-se em
Súmula 83/STJ
harmonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A impugnação da incidência da
exige a apresentação de
Súmula 83/STJ
precedentes mais recentes deste Tribunal em oposição ao entendimento adotado
ou a demonstração de que os precedentes citados não se aplicam ao caso
concreto, o que não ocorreu.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 2.040.096/MG
Primeira Turma, DJe de
)
20/5/2024.

Na espécie, dentre os fundamentos, o Tribunal
inadmitiu o apelo nobre
a quo
a partir da compreensão de que este "Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao
'
presente, já decidiu que os honorários devem ser arbitrados com base apenas no valor
controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da impugnação/embargos,
'" (fl. 250). Nesse
acaso existente, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa
sentido, foram indicados os seguintes julgados:
,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o/6/2021; AgInt no
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.880.953/RS
24/3/2022.
Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
apontou julgados desta Corte, contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
refutada, favoráveis à sua pretensão.
Destarte, foi correta a aplicação do Verbete n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53789895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: bb03b4cc-1f5e-4549-9f28-968a792cfb76

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53789895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: bb03b4cc-1f5e-4549-9f28-968a792cfb76

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.185 / RS
Número Registro: 2025/0247528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52171015020228210001 53843712020238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CÂNDIDA CANTO
AGRAVANTE
: MARIONE CANTO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 2fe8c844-28b8-4691-bb2e-b1c3287558d3

AGRAVANTE : ANA CÂNDIDA CANTO
AGRAVANTE : MARIONE CANTO
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADO : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:31
Código de Controle do Documento: 2fe8c844-28b8-4691-bb2e-b1c3287558d3